Tribunal: TJES
Processo: 0000201-37.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000201-37.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO DEFENDENTE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000201-37.2023.8.08.0050

APELANTE: FABRICIO DEFENDENTE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

ART. 33, DA LEI 11.343/2006 E ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003
.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES QUE SE COMPENSAM.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que o contexto em que apreendidas as drogas torna inequívoca a traficância, haja vista que, além da variedade de entorpecentes, também foi apreendido dinheiro em espécie em notas fracionadas, o que é usualmente encontrado com traficantes que praticam o comércio de entorpecentes. Ademais, o réu é reincidente em crime de tráfico de drogas, o que evidencia sua imersão neste submundo do ilícito. Diante do exposto, o pleito de absolvição resta insuperável. Descabe falar, também, na desclassificação da conduta para a figura do usuário de entorpecentes, pelas razões acima consignadas.

2. O juízo primevo exasperou as penas-bases dos crimes em razão da avaliação negativa do vetor dos antecedentes criminais, cuja comprovação consta dos autos. Desse modo, a existência de uma circunstância judicial favorável legitima a fixação da pena-base acima do mínimo.

3. Em relação ao crime previsto no artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10.8826/2003, considerando que o réu admitiu a prática do crime, deve-se promover a neutralização da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem ambas circunstâncias preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal. Tema 585, do STJ.

4
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
parcialmente provido para reduzir a pena do réu para

09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos) e cinquenta dias-multa
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000201-37.2023.8.08.0050

APELANTE: FABRICIO DEFENDENTE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
FABRICIO DEFENDENTE PEREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana (Id. 5737530, pp. 371/391), por meio da qual fora condenado pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, pp. 421/436, o apelante pugna pela absolvição em razão da suposta insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o tipo descrito no artigo 28, da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal e a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Emerge da Denúncia que, no dia 1º de fevereiro de 2023, por volta de 10h49min, na Rua São Vicente, Bairro Universal, perto da antiga Igreja Católica, o réu trazia consigo 03 (três) pinos de substância similar à cocaína e 23 (vinte e três) gramas da substância similar à maconha, em forma de tablete, bem como 03 (três) munições de calibre .38, uma arma de fogo da marca Taurus, calibre .38, com número de série raspado, além da quantia de R$ 28,00 (vinte e oito) reais em notas fracionadas, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento no Bairro Marcílio de Noronha, quando receberam uma denúncia, via CIODES, acerca de uma motocicleta da marca Shinerai, de cor vermelha, que estaria sendo pilotada por um indivíduo armado, razão pela qual se deslocaram para a localidade informada.

Nesse diapasão, após chegarem ao local indicado, visualizaram uma motocicleta estacionada e, nas proximidades, havia uma pessoa de capacete dentro de um quintal abandonado.

Ato contínuo, o indivíduo, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga pela mata, sendo perseguido e alcançado, momento em que dispensou uma camiseta com uma arma de fogo nela enrolada.

De acordo com a peça acusatória, o indivíduo encontrado possuía as mesmas características informadas na denúncia anônima e com ele foram encontrados os materiais ilícitos acima descritos.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas e porte/posse de arma de fogo de uso restrito.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Por sua vez, os fatos penalizados pelo artigo 16, da Lei 10.826/2003, são caracterizados como crimes de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando, portanto, resultado naturalístico para a sua configuração.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELA POSSE DE MUNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MINORANTE DO ART. 33, §4 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Consoante anteriormente explicitado, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 814415/MS. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 12/6/2023. DJe: 16/6/2023)

Tem-se que a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (p. 27), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 29), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (p. 35), no Boletim Unificado (pp. 41/49), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (pp. 236/240) e no Laudo de Exame Químico (p. 261).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse sentido, necessário trazer ao debate as declarações em juízo dos policiais que conduziram a abordagem do réu no dia dos fatos narrados na denúncia. Vejamos as transcrições de seus depoimentos, cuja autenticidade não foi impugnada pelas partes:

Testemunha Shane Nantes de Freitas Mazza

“
(...) que não conhecia o acusado anteriormente aos fatos; que participou da tentativa de localização da motocicleta Shineray; que receberam a denúncia e partiram para a localidade indicada; que por conhecer o bairro, acreditavam que a motocicleta estava naquela localidade; que quando chegaram no local, visualizaram a motocicleta, e em seguida, o acusado, em um terreno baldio, subindo as escadas da antiga Igreja Católica; que foi dada voz de parada ao acusado que não obedeceu; que o depoente seguiu o acusado e conseguiu abordá-lo; que a partir deste momento, o acusado não demonstrou reagiu a prisão; que a motocicleta era do acusado e foi devolvida à família, pois não havia nenhuma restrição à mesma;
que apreenderam com o acusado um revólver calibre 38, munições, drogas e dinheiro; que a arma estava com o acusado, enrolada em uma camisa; que o acusado colocou a arma no chão quando foi abordado, dizendo que “perdeu”
; que confirma o depoimento prestado na esfera policial. (...)”.

Testemunha Lucas Paiva Lira

“
(...) que se recorda dos fatos; que não conhecia o acusado anteriormente aos fatos; que na manhã deste dia houve uma ocorrência envolvendo arma de fogo em uma casa no bairro Universal; que foi apreendida uma submetralhadora e munições; que a denúncia versava sobre o acusado como o proprietário desta arma; que a denúncia apontava que o acusado utilizava esta arma para ameaçar uma mulher; que dentro desta casa havia uma Shineray vermelha; que a ocorrência se desenvolveu, no entanto o acusado não foi abordado, pois fugiu do local;
que posteriormente, receberam informações via rádio do CIODES, de que uma pessoa a bordo de uma Shineray vermelha portava uma arma de fogo e a ostentava no bairro Universal, ameaçando pessoas
; que ciente das informações do que ocorreu pela manhã, realizaram um cerco; que a viatura do depoente foi até a antiga Igreja Católica;
que quando subiam uma ladeira, visualizaram a motocicleta Shineray parada, em frente a um ponto de ônibus e um terreno baldio
, com muita mata;
que se depararam com um indivíduo subindo uma escadaria, de capacete, como se tivesse acabado de descer da moto; que quando o acusado viu os policiais, empreendeu fuga;
que o depoente foi atrás do acusado, enquanto o parceiro deu a volta pela rua; que o acusado se deparou com seu parceiro, que lhe deu voz de prisão; que o acusado não reagiu a abordagem; q
ue perguntaram se o acusado estava armado, e o mesmo respondeu que sim; que o acusado entregou a arma de fogo que portava; que apreenderam uma quantidade de drogas que estava no bolso do acusado, sendo maconha e pinos de cocaína
.(...)”.

O réu, ao seu turno, confessou a posse da arma, dizendo que a estava guardando em um terreno baldio, mas negou o tráfico, argumentando que as drogas encontradas eram para seu uso.

Nada obstante, o contexto em que apreendidas as drogas torna inequívoca a traficância, haja vista que, além da variedade de entorpecentes, também foi apreendido dinheiro em espécie em notas fracionadas, o que é usualmente encontrado com traficantes que praticam o comércio de entorpecentes.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

É digno de nota ressaltar, além disso, que o réu é reincidente em crime de tráfico de drogas, o que evidencia sua imersão neste submundo do ilícito.

Com efeito, entendo prudente ressaltar que ficou comprovada a unidade de desígnios no cometimento do delito do artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, não havendo que se falar na aplicação da majorante constante do artigo 40, IV, da Lei 11.343/2006. Destarte, os policiais esclareceram que receberam prévias informações de que o réu ostentava o poder da arma pelas ruas do bairro. Este, por sua vez, em sua confissão, salientou que seu objetivo era guardar a arma. Nesse espectro, portanto, não há que se falar que a arma fora utilizada no contexto da traficância, a ponto de configurar a majorante da lei de entorpecentes, mas sim o delito autônomo de porte/posse de arma de fogo de uso restrito.

Diante do exposto, o pleito de absolvição resta insuperável. Descabe falar, também, na desclassificação da conduta para a figura do usuário de entorpecentes, pelas razões acima consignadas.

No que se refere à dosimetria, a pena do crime de tráfico de drogas foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, enquanto a pena do crime previsto no artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 foi definida em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, totalizando, diante da regra do concurso material, a pena definitiva de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Por sua vez, o juízo primevo exasperou as penas-bases dos crimes em seis meses com base na avaliação negativa do vetor dos antecedentes criminais, cuja comprovação consta dos autos, fixando-as em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses para o tráfico e 03 (três) anos e 06 (seis) meses para o crime de porte de arma de fogo de uso restrito .

Desse modo, a existência de uma circunstância judicial favorável legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 04 ANOS. REINCIDÊNCIA. ARTIGO 33, §2, 'C', DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Hipótese em que há apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja maus antecedentes, tendo sido utilizada para exasperar a pena-base, com devida fundamentação idônea.
2. Conforme artigo 33, §2o, 'c', bem como entendimento do c. STJ, é possível fixar o regime inicial semiaberto, ao acusado reincidente cuja pena cominada seja inferior ou igual a 04 anos, 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, APcr 0001907-66.2020.8.08.0048. Rel. Des. Rachel Durao Correia Lima. Julgado em 27/4/2023)

Prudente explicar que não há
bis in idem
no reconhecimento da reincidência, posto que o apelante reúne mais de uma condenação, razão pela qual uma delas pode ser utilizada na primeira fase dosimétrica e a outra para agravar a pena em razão da reincidência.

Por outro lado, em relação ao crime previsto no artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, considerando que o réu admitiu a prática do crime, deve-se promover a neutralização da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem ambas circunstâncias preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Tema nº 585 sob o procedimento de recursos repetitivos, fixou a tese de que
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não”
.

Diante do exposto, mantida a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, a pena intermediária deverá ser mantida no mesmo patamar em razão da compensação, assim como a pena definitiva, diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição.

Via de consequência, em razão da redução da reprimenda, necessário fazer a correção da pena total. Assim sendo, considerada a regra do cúmulo material, a soma da pena do crime de tráfico de drogas (
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa)
com a
pena do delito previsto no artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 (
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
)
, resultará na pena total de

09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos) e cinquenta dias-multa
.

O regime inicial será o fechado (art. 33, § 2º, a, do Código Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
para reduzir a pena do apelante para

09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos) e cinquenta dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)